Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-83.2019.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-83.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ALMERI JOSE TOZZO - CPF: 346.944.479-04 (APELADO), ANTONIO FERNANDO BARCO - CPF: 203.280.879-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ARY TOZZO (APELADO), IRENE BITENCOURT BARCO - CPF: 027.107.379-90 (APELADO), ALMERI JOSE TOZZO - CPF: 346.944.479-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLIVA ISOTTON TOZZO - CPF: 796.636.139-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENIR DUTRA CRUZ - CPF: 962.493.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), SENDO ACOMPANHADA PELO 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – JULGAMENTO INICIADO DEPOIS DE PROCOTOLIZADA A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA RELATORA NA AÇÃO PRINCIPAL (AÇÃO REIVINDICATÓRIA) – NULIDADE – VOTO PROFERIDO EM PROCESSO QUE DEVERIA ESTAR SUSPENSO – JULGAMENTO ANULADO COM A REMESSA DO PROCESSO AO DESEMBARGADOR SORTEADO PARA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL DEPOIS DA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA RELATORA PARA A ASSOCIAÇÃO E JULGAMENTO CONJUNTO.

1- O reconhecimento da suspeição produz efeitos
ex nunc
e não atinge atos já praticados pelo Julgador que se deu por suspeito. Todavia, no caso concreto, o Recurso de Apelação não deveria ter sido levado à julgamento antes que a Exceção de Suspeição fosse analisada pela Desembargadora Relatora.

2- Segundo a orientação do STJ, a simples oposição de exceção de suspeição, independentemente de seu recebimento pelo Julgador, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo (art. 313, inciso III, do CPC). Se o processo está suspenso por força de arguição de suspeição da Relatora, é vedada a pratica de qualquer ato processual, inclusive daqueles urgentes, conforme a redação do artigo 314, do CPC. Logo, o julgamento iniciado é nulo, pois embora a declaração de suspeição da Relatora tenha efeito
ex nunc
, o voto foi proferido quando o processo já deveria estar suspenso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DIEGO TOBIAS DAMIAN contra a sentença proferida na Ação de Oposição nº 2887-48.2017.8.11.0011 (Cód. n. 249657) oposta em face de ESPÓLIO DE ARY TOZZO (OPOSTO 1) e de ANTONIO FERNANDO BARCO (OPOSTO 2), os quais litigam entre si na Ação Reivindicatória nº 11-98.1997.811.0051, que indeferiu a petição inicial, nos termos do II do art.330 do CPC/15, ante a ilegitimidade do oponente para a propositura do procedimento, razão porque extinguiu a ação sem resolução de mérito, na forma do inciso VI do art.485 do mesmo Código. Em razão disso, condenou o oponente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade está suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15, bem como ao pagamento de multa processual de 1,5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC/15.

Narra o recorrente que adquiriu do oposto ANTONIO FERNANDO BARCO e de sua esposa um imóvel rural objeto da Ação Reivindicatória nº 11-98.1997.811.0051 ajuizada pelo oposto ESPÓLIO DE ARY TOZZO e, em razão de tal aquisição mantém-se na posse direta do bem há mais de vinte anos, com direito à sua aquisição mediante prescrição aquisitiva, razão pela qual ajuizou a Ação de Usucapião nº 1724-78.2015.811.0051 em face do ora oposto ESPÓLIO DE ARY TOZZO, a qual tem tido um andamento muito lento.

Afirma que ao ingressar com a presente oposição, já teria sofrido prejuízo por culpa dos serventuários da Comarca Cível em tela, pois que, apesar de distribuída por dependência ao processo principal, sendo, pois, dirigida ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca, acabou sendo autonomamente distribuída autonomamente a outra Vara, sendo necessário que o magistrado que presidia os feitos na época, determinasse a redistribuição e apensamento da Oposição à Ação Reivindicatória.

Alega que o apensamento requerido e determinado pelo magistrado condutor do processo, não aconteceu até hoje, mas, ainda assim, foi proferida sentença na Ação Reivindicatória antes mesmo de ter sido julgada esta Ação de oposição, e sem que fosse apreciada e julgada a Ação de Usucapião.

Inconformado com a sentença suscita a sua nulidade por error in procedendo em razão do julgamento isolado da ação reivindicatória, antes do julgamento da presente oposição, em literal afronta aos artigos 685 e 686, ambos do CPC/15, segundo os quais a oposição será apensada aos autos e tramitará, bem como será sentenciada simultaneamente com a ação originária, devendo, porém, a oposição ser conhecida em primeiro lugar, o que não foi observado nos autos.

Argui, ainda, haver uma segunda nulidade, pois que havendo uma prejudicialidade externa entre a ação reivindicatória e as ações de oposição e de usucapião, deveriam essas últimas terem sido julgadas em primeiro lugar, porquanto prejudiciais à reivindicatória, o que também não ocorreu.

Aduz que, por serem conexas as referidas ações, a instrução e julgamento conjunto dos feitos além de evitar a prolação de decisões conflitantes, prestigiaria a economia processual.

Defende que tendo o mesmo magistrado proferido sentença no processo principal (reivindicatória) antes de julgar a Oposição, teria perdido a imparcialidade para o julgamento desta e também para o julgamento da Ação de Usucapião ainda em trâmite, pois não poderá se contradizer.

No mérito, alega fazer jus ao reconhecimento de seu direito à prescrição aquisitiva sobre a área disputada pelos opostos, a qual possui há mais de vinte anos, tendo a jurisprudência do STJ reconhecido que o preenchimento dos requisitos para a usucapião pode ocorrer no curso da demanda, nos termos do art.492 do CPC/15.

No mais, assevera que não houve de parte do apelante qualquer dolo ou má-fé a justificar a imposição da multa processual, pois apenas se utilizou da ação de oposição para salvaguardar seu direito, ação esta que está elencada no art.682 e seguintes CPC/2015, sendo sua conduta totalmente legal e fundamentada no ordenamento jurídico pátrio, não podendo falar-se em abuso de direito ou má-fé.

Por fim, afirma que a referida multa que pretende ver excluída foi fixada sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Sem contrarrazões uma vez que o procedimento sequer foi angularizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a inicial, ESPÓLIO DE ARY TOZZO (OPOSTO 1) e sua esposa OLIVA ISOTTON TOZZO, ajuizou a Ação Reivindicatória nº 11-98.1997.811.0051 em face de ANTONIO FERNANDO BARCO (OPOSTO 2) e de sua esposa IRENE BITENCOURT BARCO, objetivando reaver uma área uma área rural medindo 2.235,8374 hectares, situada no município de Campo Verde, com origem no título conferido em 1.980 pelo INTERMAT ao Sr. Luiz Alfeu Moojen Ramos, antecessor dos então requerentes, e que seria parte de uma área maior de 3.000 hectares, matriculada no CRI de Dom Aquino-MT sob o nº 7.717.

Ao que se vê, a reivindicatória tramita, portanto, há mais de 23 (vinte e três) anos.

Ainda segundo consta, argumentando que em 30/09/1999 (ID. n. 69131063 - Pág. 1) adquirira o imóvel sub judice de ANTONIO FERNANDO BARCO (OPOSTO 2) e de sua esposa IRENE BITENCOURT BARCO, ajuizou a em face de ESPÓLIO DE ARY TOZZO (OPOSTO 1) e sua esposa OLIVA ISOTTON TOZZO a Ação de Usucapião nº 1724-78.2015.811.0051 pleiteando o reconhecimento de seu direito à prescrição aquisitiva do imóvel pois estaria há mais de 21 (vinte e um) anos na posse mansa, pacífica, contínua, com justo título, e causa jurídica lícita, no imóvel em questão, cujos títulos de propriedade foram expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de seus antecessores há mais de 61(sessenta e um anos), com todas as formalidades e requisitos necessários.

Não bastasse a citada ação de usucapião, o apelante manejou a presente Ação de Oposição a fim de que fosse reconhecido, por sentença declaratória, o seu direito à aquisição prescritiva sobre o imóvel litigioso e que, por consequência, extinta a ação reivindicatória tida por principal.

Recebida a inicial, o juiz de origem indeferiu desde logo a inicial, extinguindo o procedimento sem resolução de mérito visto que, não se tratando de um terceiro a defender direito próprio, alheio à discussão travada entre os opostos na ação reivindicatória, mas sim uma decorrência do direito invocado por um deles, não teria legitimidade para a oposição.

Para melhor contextualizar, transcrevo parte da motivação exposta na sentença:

“[...]

– Da Ilegitimidade Ativa:

Com a devida vênia ao douto Subscritor, a hipótese descrita por ele em sua inicial não autoriza o manejo de oposição.

Realmente, segundo o Opoente, teria ele adquirido o imóvel disputado nos autos principais dos Opostos Antonio Fernando Barco e Irene Bitencourt Barco. Assim, a toda evidência, o direito do Opoente decorre justamente da confirmação do direito dos Opostos Antonio Fernando Barco e Irene Bitencourt Barco.

E, como se sabe, tem-se na oposição ação de terceiro para excluir tanto o autor como o réu. À controvérsia existente entre dois litigantes, o terceiro opõe seu próprio direito, justamente para excluir o direito daqueles.

Isso se justifica porque, a princípio, conforme regra firmada pelo art. 506 do CPC, a coisa julgada produz efeitos somente às partes litigantes, não afetando direito à terceiros:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Portanto, ao terceiro pretendente do direito disputado em processo alheio, cuja sentença não lhe produz efeitos, somente caberia a proposição de nova ação de conhecimento, no caso, a ação de oposição, visto que, pela condição de terceiro, lhe seria impedido o ingresso na ação original.

Para melhor entendimento, colaciono valorosa lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da ação de oposição (2016):

‘É medida de livre iniciativa do terceiro, simples faculdade sua, visto que nenhum prejuízo jurídico pode lhe causar a sentença a ser proferida num processo em que não figura como parte. Permanecendo alheio ao processo, jamais se sujeitará a coisa julgada nele formada.’

Já no presente caso, o simples confronto entre a situação fática descrita pelo próprio Opoente e a conceituação amplamente aceita do instituto da oposição já revela a incompatibilidade aqui defendida. O Opoente não possui direito próprio, a opor contra aqueles alegados pelos Opostos na ação principal.

Percebe-se, então, a vinculação do Opoente ao resultado da demanda, quer a integre, quer não. É que, no caso descrito nos autos, com a alienação da coisa litigiosa, admite-se o prosseguimento do feito em relação ao alienante, mas estendendo-se ao adquirente os efeitos da sentença. Veja o disposto no art. 109 do Código de Processo Civil:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Portanto, o caso é de sucessão processual por aquisição da coisa litigiosa, e não de oposição, visto que ao sucessor adquirente se estendem os efeitos da sentença eventualmente prolatada na ação principal. Tal fato, por si só, já exclui a possibilidade de proposição da ação de oposição, que somente se sustenta para proteger interesse de terceiro, não atingido pela sentença da ação original.

Tal fato, por si só, já exclui a possibilidade de proposição da ação de oposição, que somente se sustenta para proteger interesse de terceiro, não atingido pela sentença da ação original.

Além disso, o próprio art. 109 do CPC, em seu § 2º, é explícito ao indicar, taxativamente, que por meio da assistência é que o adquirente de coisa litigiosa pode ingressar em juízo na defesa de seus interesses.

Assim, com a devida vênia ao douto Procurador, a pretensão do aqui Opoente não exige a instauração de nova relação processual. Refere-se a simples alienação de coisa litigiosa, com duas consequências visíveis. Pela primeira, com a concordância da parte contrária, poderia o Opoente substituir os alienantes, continuando na defesa dos interesses deles e, por consequência, dos seus. Já pela segunda, em não havendo concordância, seguiria o feito com as partes originais, conferindo-se legitimidade aos alienantes para a defesa também dos interesses dos adquirentes. Nessa última hipótese, excluída a possibilidade de substituição da parte, abrir-se-ia ao Opoente a faculdade de buscar o ingresso no feito principal na condição de assistente.

O que não se vê, dessa breve descrição, é a possibilidade de o adquirente oferecer oposição, em postura de certa forma incongruente, pelo menos na parte em que visa à exclusão do direito dos alienantes, do qual decorreu o seu próprio.

Também pelas características da assistência, a ser admitida diretamente no bojo dos autos principais, e não em ação autônoma, é que se defende a impertinência da via eleita do Opoente. Isso, porque a medida processualmente autorizada ao Opoente, qual seja, a assistência, não depende da instauração de nova relação processual.

Logo, fácil perceber que o caso é de indeferimento da inicial, em decorrência da manifesta ilegitimidade ativa do Opoente, nos termos do art. 320, II, do CPC:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

Não é outro, aliás, o entendimento jurisprudencial:

Apelação Cível. Oposição. Ação de Indenização. Imóvel em Litígio. Adquirente. Legitimidade. Não Evidenciada. Condições da Ação. Não Preenchido. Anulação. Impossibilidade. 1. A alienação de coisas ou de direitos litigiosos não implica alteração na legitimação das partes, em outros dizeres, o adquirente ou o cessionário do patrimônio litigioso está apto a substituir o alienante ou o cedente no processo em curso, não sendo necessária a intervenção de terceiro (oposição) 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 00016752920148047500 AM 0001675- 29.2014.8.04.7500, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

Como se sabe, o instituto da oposição persiste em nosso ordenamento jurídico-processual como espécie intervenção de terceiros, de específico cabimento quando o autor (opoente) ingressa meio a lide instaurada entre outros dois ou mais sujeitos, visando vindicar pra si próprio o direito ali discutido, excluindo-o do alcance dos litigantes originários. 2. Desse modo, a viabilidade da oposição pressupõe que a tutela do direito do opoente seja axiologicamente incompatível com a pretensão de ambas as partes beligerantes no processo originário. Ou seja, grosso modo, ele afirma, com sua oposição, que tal direito não deve ser atribuído nem ao autor e nem ao réu, e sim a ele próprio. 3. Sendo alienada a coisa litigiosa no curso de ação reivindicatória, se já consumada a citação, não cabe mais a alteração do pólo ativo da lide, nos termos dos artigos 42 'caput' e 264 do CPC. Cabe, todavia, ao adquirente, participar da demanda na condição de assistente do autor, sendo certo que na eventualidade da procedência do pedido ali vertido, a sentença proferida lhe estende os efeitos, conforme preceituado pelos §§ 2º e 3º do citado artigo 42 do CPC, o que de uma forma ou outra torna desnecessário o manuseio da ação opositiva para a tutela do interesse, pelo que impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito. (TJMG - AC: 10027120161917001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 27/04/2016, Data de Publicação: 06/05/2016)

Pois bem.

Inconformado, recorreu o oponente pelas razões expostas no relato.

No entanto, na maior parte da irresignação o recurso sequer merece conhecimento.

Isto porque, como é cediço, cabe ao recorrente expor em seu arrazoado os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, expondo as razões pelas quais entende que a conclusão sentencial merece ser reformada, conforme lhe impõem os incisos II e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona os ilustres doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in verbis:

“Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem) [...]. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não está satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso”. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Ed. Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 2054)

No mesmo sentido, TEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in verbis:

“[...] O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque especifico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal [...].” (NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922).

No caso, o apelante não tece uma só linha em suas razões no sentido de ver reconhecida sua legitimidade para a propositura da oposição.

Assim, não havendo impugnação específica ao veredicto de carência de ação por ilegitimidade ativa, imperiosa a inadmissão do apelo acerca das arguições do apelante acerca de possível nulidade da sentença por error in procedendo ou do seu pretendido direito ao reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o bem em disputa no feiro principal (reivindicatória).

Nesse sentido, vide os julgados desta C. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NAS RAZÕES DE DECIDIR – AGRAVO QUE TAMBÉM OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.º, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1- O Recurso que não combate os fundamentos da decisão ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, o Recorrente não tece uma linha sequer quanto aos fundamentos para o não conhecimento do Apelo, não rebatem as razões da decisão agravada e mais uma vez ofendem ao princípio da dialeticidade recursal. 2- De acordo com o art. 1.021, § 4.º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 1003751-92.2019.8.11.0013, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 16/09/2020, publ. no DJE 16/10/2020)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO CARTÃO BNDES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA - REPRODUÇÃO LITERAL DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO DECISUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O conhecimento do recurso deve se dar nos casos de preenchimento dos requisitos do art. 1.010, do CPC, de modo que, restando caracterizada a ausência de confronto direto à sentença, o apelo não supera o exame da admissibilidade, considerando que as razões de recurso do apelante se apresentam como cópia fiel da contestação e nenhuma linha foi destinada a atacar especificamente as conclusões e os fundamentos da sentença.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 1006518-53.2018.8.11.0041 – Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 26/08/2020, publ. no DJE 01/09/2020)

Por outro lado, no que tange ao pedido de afastamento da multa processual de litigância de má-fé o apelo deve ser conhecido. Isso porque, além de a condenação ter sido imposta em sentença, houve a impugnação específica a tal condenação nas razões do apelo.

E neste ponto do apelo, verifica-se que a irresignação prospera.

Isso porque, consoante oportuna a providencial lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI, “a idéia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro : Forense, 1998, p. 83)

Nesse viés, conforme a pacífica jurisprudência do STJ, “a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015.” (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).

Com isso, a mera atitude do litigante no manejo de procedimento inapropriado para a obtenção do fim almejado não implica por si só na evidencia a vontade deliberada de causar tumulto processual a ensejar a imposição de multa por litigância de má-fé.

Desta feita, o apelo deve ser conhecido apenas em parte e, nesta, provido para o afastamento da multa processual por litigância de má-fé.

Forte nessas razões, conheço apenas de parte do apelo e nesta dou-lhe provimento para afastar a multa processual por litigância de má-fé, inadmitindo, no mais, os demais pontos de irresignação ante a afronta ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000349-83.2019.8.11.0051

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Diego Tobias Damian
, advogando em causa própria, em virtude da sentença proferida na Ação de Oposição nº 2887-48.2017.8.11.0011, promovida em face do
Espólio de Ary Tozzo
e de
Antônio Fernando Barco
, os quais litigam entre si na Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051.

Na sentença objeto deste Recurso o Julgador singular indeferiu a petição inicial por reconhecer e declarar a ilegitimidade do Oponente/Apelante. De conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, e condenou o Recorrente a arcar com as custas processuais, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, e ao pagamento de multa processual fixada em 1,5% do valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 81 do CPC.

O Recurso foi distribuído para a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, por força de prevenção decorrente do Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051 que, por sua vez, foi a ela redistribuído em virtude da prevenção do RAC n.º 22326/2016, também interposto nos autos da citada Ação Reivindicatória.

Na sessão de 03/03/2021, o Advogado/Apelante fez uso da palavra e,
conforme se extrai das notas taquigráficas
, entre outras alegações, sustentou que o processo deveria ser chamado à ordem, porque havia protocolizado incidente de suspeição da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário nos autos da Ação Reivindicatória n.º 000011-98.1997.8.11.0051, cujo incidente até aquela data não havia sido apreciado pela Relatora.

Argumentou que este Recurso deveria estar apenso aos autos do Recurso de Apelação interposto na Ação Reivindicatória para julgamento simultâneo, ressalvando que os processos não tramitam apensos e que este fato tem gerado nulidades que atrapalham o bom andamento processual.

O Advogado/Apelante relembrou que, nos termos do artigo 313, inciso III, do CPC, quando arguida a suspeição ou o impedimento, o andamento do processo deve ser suspenso e, tendo em vista que este Recurso foi interposto em Oposição distribuída por dependência da Ação Reivindicatória, os efeitos da arguição também atingem este Apelo.

Encerrada a sustentação oral, a Desembargadora Relatora proferiu seu voto em que conheceu parcialmente do Recurso porque entendeu que houve ofensa ao princípio da dialeticidade e, na parte conhecida, deu provimento para afastar a multa por litigância de má-fé, sendo acompanhada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Em 05/03/2021, dando à continuidade ao julgamento, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário informou que o Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Reivindicatória (n.º 000011-98.1997.8.11.0051) estava em seu gabinete e que no dia anterior, ou seja, em 04/03/2021, se deu por suspeita a partir daquela data e determinou a redistribuição do Apelo.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho firmou entendimento de que, se o advogado não suscitou antes do início do julgamento a suspeição da Relatora, ocorreu a preclusão, de modo que não há mácula no voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Pedi vista para que pudesse melhor analisar as questões referentes à suspeição da Relatora, à necessidade de associação dos feitos e, por fim, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Primeiro, devo ressalvar que
antes do início do julgamento
o Advogado trouxe a notícia de que foi oposta exceção de suspeição da Relatora, de modo que não há falar em preclusão.

Com efeito, a primeira oportunidade de que dispôs o Apelante para manifestar a respeito da suspeição da Desembargadora Relatora foi na sustentação oral, uma vez que a Desembargadora Marilsen Andrade ainda não havia se manifestado quanto ao incidente. Assim, somente após a leitura do Relatório é que foi oportunizado ao Recorrente manifestar-se quanto ao tema.

De outro norte, embora a jurisprudência da Corte Superior seja firme no sentido de que o reconhecimento da suspeição produz efeitos
ex nunc
e não atinge atos já praticados pelo Julgador que se deu por suspeito, neste caso, há óbice para a aplicabilidade daqueles precedentes, pois
o Recurso de Apelação sequer deveria ter sido levado a julgamento antes que a Exceção de Suspeição fosse analisada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário
.

Com efeito, há muito é assente no STJ o entendimento de que a simples oposição de exceção de suspeição,
independentemente de seu recebimento pelo Julgador
, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo, conforme determina o artigo 313, inciso III, do CPC.

Para ilustrar:

PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
.
SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO
. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO PROCESSO PRINCIPAL. NULIDADE. PRECEDENTES. - A simples oposição de exceção, independente de seu recebimento pelo juiz, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo. - Diante da própria suspensão determinada pelo STF, também esta Corte esta impedida de praticar qualquer ato no processo, sob pena de nulidade. Devolução dos autos à origem.
(REsp 316.258/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 28/08/2008). (sem grifos no original)

Nesse contexto, não há dúvidas de que estando o processo suspenso, a Desembargadora Relatora não poderia ter proferido voto, pois durante a suspensão é vedada a pratica de qualquer ato processual,
inclusive daqueles urgentes
, conforme a redação do artigo 314, do CPC, que assim dispõe:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável,
salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
.
(sem grifos no original)

Ou seja, o julgamento iniciado é nulo, pois embora a declaração de suspeição da Desembargadora Marilsen Andrade tenha efeito
ex nunc
, o voto foi proferido quando o processo já deveria estar suspenso por força do oferecimento da exceção de suspeição nos autos da ação principal (Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051).

Assim, com a devida
vênia
ao entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
o julgamento iniciado é nulo
.

Este Recurso, interposto na Ação de Oposição dependente da Ação Reivindicatória em que a Desembargadora Marilsen Andrade Addário declarou-se suspeita deve ser remetido ao Desembargador a quem coube o Recurso de Apelação manejado na Ação Reivindicatória, a fim de que sejam associados e julgados em conjunto.

Por fim, a título de esclarecimento ao Advogado/Apelante, no PJe não existe a figura do apensamento ao qual estávamos acostumados nos processos físicos.

O PJe trata essa figura como “associação” ou “associar processos” e, para melhor esclarecimentos de como o Advogado deve proceder futuramente, basta acessar ao link:
PJe - Cadastrar Processo Incidental - Wiki CTI (tjmt.jus.br)
.

Diante do exposto, deve ser declarada a nulidade do julgamento iniciado, a fim de que os autos sejam remetidos ao Desembargador a quem foi distribuído o Recurso interposto na Ação principal, para que sejam associados e julgados em conjunto. De conseguinte,
julgo prejudicada
a análise das razões do Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000349-83.2019.8.11.0051

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Diego Tobias Damian
, advogando em causa própria, em virtude da sentença proferida na Ação de Oposição nº 2887-48.2017.8.11.0011, promovida em face do
Espólio de Ary Tozzo
e de
Antônio Fernando Barco
, os quais litigam entre si na Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051.

Na sentença objeto deste Recurso o Julgador singular indeferiu a petição inicial por reconhecer e declarar a ilegitimidade do Oponente/Apelante. De conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, e condenou o Recorrente a arcar com as custas processuais, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, e ao pagamento de multa processual fixada em 1,5% do valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 81 do CPC.

O Recurso foi distribuído para a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, por força de prevenção decorrente do Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051 que, por sua vez, foi a ela redistribuído em virtude da prevenção do RAC n.º 22326/2016, também interposto nos autos da citada Ação Reivindicatória.

Na sessão de 03/03/2021, o Advogado/Apelante fez uso da palavra e,
conforme se extrai das notas taquigráficas
, entre outras alegações, sustentou que o processo deveria ser chamado à ordem, porque havia protocolizado incidente de suspeição da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário nos autos da Ação Reivindicatória n.º 000011-98.1997.8.11.0051, cujo incidente até aquela data não havia sido apreciado pela Relatora.

Argumentou que este Recurso deveria estar apenso aos autos do Recurso de Apelação interposto na Ação Reivindicatória para julgamento simultâneo, ressalvando que os processos não tramitam apensos e que este fato tem gerado nulidades que atrapalham o bom andamento processual.

O Advogado/Apelante relembrou que, nos termos do artigo 313, inciso III, do CPC, quando arguida a suspeição ou o impedimento, o andamento do processo deve ser suspenso e, tendo em vista que este Recurso foi interposto em Oposição distribuída por dependência da Ação Reivindicatória, os efeitos da arguição também atingem este Apelo.

Encerrada a sustentação oral, a Desembargadora Relatora proferiu seu voto em que conheceu parcialmente do Recurso porque entendeu que houve ofensa ao princípio da dialeticidade e, na parte conhecida, deu provimento para afastar a multa por litigância de má-fé, sendo acompanhada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Em 05/03/2021, dando à continuidade ao julgamento, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário informou que o Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Reivindicatória (n.º 000011-98.1997.8.11.0051) estava em seu gabinete e que no dia anterior, ou seja, em 04/03/2021, se deu por suspeita a partir daquela data e determinou a redistribuição do Apelo.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho firmou entendimento de que, se o advogado não suscitou antes do início do julgamento a suspeição da Relatora, ocorreu a preclusão, de modo que não há mácula no voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Pedi vista para que pudesse melhor analisar as questões referentes à suspeição da Relatora, à necessidade de associação dos feitos e, por fim, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Primeiro, devo ressalvar que
antes do início do julgamento
o Advogado trouxe a notícia de que foi oposta exceção de suspeição da Relatora, de modo que não há falar em preclusão.

Com efeito, a primeira oportunidade de que dispôs o Apelante para manifestar a respeito da suspeição da Desembargadora Relatora foi na sustentação oral, uma vez que a Desembargadora Marilsen Andrade ainda não havia se manifestado quanto ao incidente. Assim, somente após a leitura do Relatório é que foi oportunizado ao Recorrente manifestar-se quanto ao tema.

De outro norte, embora a jurisprudência da Corte Superior seja firme no sentido de que o reconhecimento da suspeição produz efeitos
ex nunc
e não atinge atos já praticados pelo Julgador que se deu por suspeito, neste caso, há óbice para a aplicabilidade daqueles precedentes, pois
o Recurso de Apelação sequer deveria ter sido levado a julgamento antes que a Exceção de Suspeição fosse analisada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário
.

Com efeito, há muito é assente no STJ o entendimento de que a simples oposição de exceção de suspeição,
independentemente de seu recebimento pelo Julgador
, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo, conforme determina o artigo 313, inciso III, do CPC.

Para ilustrar:

PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
.
SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO
. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO PROCESSO PRINCIPAL. NULIDADE. PRECEDENTES. - A simples oposição de exceção, independente de seu recebimento pelo juiz, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo. - Diante da própria suspensão determinada pelo STF, também esta Corte esta impedida de praticar qualquer ato no processo, sob pena de nulidade. Devolução dos autos à origem.
(REsp 316.258/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 28/08/2008). (sem grifos no original)

Nesse contexto, não há dúvidas de que estando o processo suspenso, a Desembargadora Relatora não poderia ter proferido voto, pois durante a suspensão é vedada a pratica de qualquer ato processual,
inclusive daqueles urgentes
, conforme a redação do artigo 314, do CPC, que assim dispõe:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável,
salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
.
(sem grifos no original)

Ou seja, o julgamento iniciado é nulo, pois embora a declaração de suspeição da Desembargadora Marilsen Andrade tenha efeito
ex nunc
, o voto foi proferido quando o processo já deveria estar suspenso por força do oferecimento da exceção de suspeição nos autos da ação principal (Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051).

Assim, com a devida
vênia
ao entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
o julgamento iniciado é nulo
.

Este Recurso, interposto na Ação de Oposição dependente da Ação Reivindicatória em que a Desembargadora Marilsen Andrade Addário declarou-se suspeita deve ser remetido ao Desembargador a quem coube o Recurso de Apelação manejado na Ação Reivindicatória, a fim de que sejam associados e julgados em conjunto.

Por fim, a título de esclarecimento ao Advogado/Apelante, no PJe não existe a figura do apensamento ao qual estávamos acostumados nos processos físicos.

O PJe trata essa figura como “associação” ou “associar processos” e, para melhor esclarecimentos de como o Advogado deve proceder futuramente, basta acessar ao link:
PJe - Cadastrar Processo Incidental - Wiki CTI (tjmt.jus.br)
.

Diante do exposto, deve ser declarada a nulidade do julgamento iniciado, a fim de que os autos sejam remetidos ao Desembargador a quem foi distribuído o Recurso interposto na Ação principal, para que sejam associados e julgados em conjunto. De conseguinte,
julgo prejudicada
a análise das razões do Recurso de Apelação.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000349-83.2019.8.11.0051

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Diego Tobias Damian
, advogando em causa própria, em virtude da sentença proferida na Ação de Oposição nº 2887-48.2017.8.11.0011, promovida em face do
Espólio de Ary Tozzo
e de
Antônio Fernando Barco
, os quais litigam entre si na Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051.

Na sentença objeto deste Recurso o Julgador singular indeferiu a petição inicial por reconhecer e declarar a ilegitimidade do Oponente/Apelante. De conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, e condenou o Recorrente a arcar com as custas processuais, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, e ao pagamento de multa processual fixada em 1,5% do valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 81 do CPC.

O Recurso foi distribuído para a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, por força de prevenção decorrente do Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051 que, por sua vez, foi a ela redistribuído em virtude da prevenção do RAC n.º 22326/2016, também interposto nos autos da citada Ação Reivindicatória.

Na sessão de 03/03/2021, o Advogado/Apelante fez uso da palavra e,
conforme se extrai das notas taquigráficas
, entre outras alegações, sustentou que o processo deveria ser chamado à ordem, porque havia protocolizado incidente de suspeição da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário nos autos da Ação Reivindicatória n.º 000011-98.1997.8.11.0051, cujo incidente até aquela data não havia sido apreciado pela Relatora.

Argumentou que este Recurso deveria estar apenso aos autos do Recurso de Apelação interposto na Ação Reivindicatória para julgamento simultâneo, ressalvando que os processos não tramitam apensos e que este fato tem gerado nulidades que atrapalham o bom andamento processual.

O Advogado/Apelante relembrou que, nos termos do artigo 313, inciso III, do CPC, quando arguida a suspeição ou o impedimento, o andamento do processo deve ser suspenso e, tendo em vista que este Recurso foi interposto em Oposição distribuída por dependência da Ação Reivindicatória, os efeitos da arguição também atingem este Apelo.

Encerrada a sustentação oral, a Desembargadora Relatora proferiu seu voto em que conheceu parcialmente do Recurso porque entendeu que houve ofensa ao princípio da dialeticidade e, na parte conhecida, deu provimento para afastar a multa por litigância de má-fé, sendo acompanhada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Em 05/03/2021, dando à continuidade ao julgamento, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário informou que o Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Reivindicatória (n.º 000011-98.1997.8.11.0051) estava em seu gabinete e que no dia anterior, ou seja, em 04/03/2021, se deu por suspeita a partir daquela data e determinou a redistribuição do Apelo.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho firmou entendimento de que, se o advogado não suscitou antes do início do julgamento a suspeição da Relatora, ocorreu a preclusão, de modo que não há mácula no voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Pedi vista para que pudesse melhor analisar as questões referentes à suspeição da Relatora, à necessidade de associação dos feitos e, por fim, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Primeiro, devo ressalvar que
antes do início do julgamento
o Advogado trouxe a notícia de que foi oposta exceção de suspeição da Relatora, de modo que não há falar em preclusão.

Com efeito, a primeira oportunidade de que dispôs o Apelante para manifestar a respeito da suspeição da Desembargadora Relatora foi na sustentação oral, uma vez que a Desembargadora Marilsen Andrade ainda não havia se manifestado quanto ao incidente. Assim, somente após a leitura do Relatório é que foi oportunizado ao Recorrente manifestar-se quanto ao tema.

De outro norte, embora a jurisprudência da Corte Superior seja firme no sentido de que o reconhecimento da suspeição produz efeitos
ex nunc
e não atinge atos já praticados pelo Julgador que se deu por suspeito, neste caso, há óbice para a aplicabilidade daqueles precedentes, pois
o Recurso de Apelação sequer deveria ter sido levado a julgamento antes que a Exceção de Suspeição fosse analisada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário
.

Com efeito, há muito é assente no STJ o entendimento de que a simples oposição de exceção de suspeição,
independentemente de seu recebimento pelo Julgador
, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo, conforme determina o artigo 313, inciso III, do CPC.

Para ilustrar:

PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
.
SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO
. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO PROCESSO PRINCIPAL. NULIDADE. PRECEDENTES. - A simples oposição de exceção, independente de seu recebimento pelo juiz, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo. - Diante da própria suspensão determinada pelo STF, também esta Corte esta impedida de praticar qualquer ato no processo, sob pena de nulidade. Devolução dos autos à origem.
(REsp 316.258/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 28/08/2008). (sem grifos no original)

Nesse contexto, não há dúvidas de que estando o processo suspenso, a Desembargadora Relatora não poderia ter proferido voto, pois durante a suspensão é vedada a pratica de qualquer ato processual,
inclusive daqueles urgentes
, conforme a redação do artigo 314, do CPC, que assim dispõe:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável,
salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
.
(sem grifos no original)

Ou seja, o julgamento iniciado é nulo, pois embora a declaração de suspeição da Desembargadora Marilsen Andrade tenha efeito
ex nunc
, o voto foi proferido quando o processo já deveria estar suspenso por força do oferecimento da exceção de suspeição nos autos da ação principal (Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051).

Assim, com a devida
vênia
ao entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
o julgamento iniciado é nulo
.

Este Recurso, interposto na Ação de Oposição dependente da Ação Reivindicatória em que a Desembargadora Marilsen Andrade Addário declarou-se suspeita deve ser remetido ao Desembargador a quem coube o Recurso de Apelação manejado na Ação Reivindicatória, a fim de que sejam associados e julgados em conjunto.

Por fim, a título de esclarecimento ao Advogado/Apelante, no PJe não existe a figura do apensamento ao qual estávamos acostumados nos processos físicos.

O PJe trata essa figura como “associação” ou “associar processos” e, para melhor esclarecimentos de como o Advogado deve proceder futuramente, basta acessar ao link:
PJe - Cadastrar Processo Incidental - Wiki CTI (tjmt.jus.br)
.

Diante do exposto, deve ser declarada a nulidade do julgamento iniciado, a fim de que os autos sejam remetidos ao Desembargador a quem foi distribuído o Recurso interposto na Ação principal, para que sejam associados e julgados em conjunto. De conseguinte,
julgo prejudicada
a análise das razões do Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Diego Tobias Damian
, advogando em causa própria, em virtude da sentença proferida na Ação de Oposição nº 2887-48.2017.8.11.0011, promovida em face do
Espólio de Ary Tozzo
e de
Antônio Fernando Barco
, os quais litigam entre si na Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051.

Na sentença objeto deste Recurso o Julgador singular indeferiu a petição inicial por reconhecer e declarar a ilegitimidade do Oponente/Apelante. De conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, e condenou o Recorrente a arcar com as custas processuais, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, e ao pagamento de multa processual fixada em 1,5% do valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 81 do CPC.

O Recurso foi distribuído para a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, por força de prevenção decorrente do Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051 que, por sua vez, foi a ela redistribuído em virtude da prevenção do RAC n.º 22326/2016, também interposto nos autos da citada Ação Reivindicatória.

Na sessão de 03/03/2021, o Advogado/Apelante fez uso da palavra e,
conforme se extrai das notas taquigráficas
, entre outras alegações, sustentou que o processo deveria ser chamado à ordem, porque havia protocolizado incidente de suspeição da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário nos autos da Ação Reivindicatória n.º 000011-98.1997.8.11.0051, cujo incidente até aquela data não havia sido apreciado pela Relatora.

Argumentou que este Recurso deveria estar apenso aos autos do Recurso de Apelação interposto na Ação Reivindicatória para julgamento simultâneo, ressalvando que os processos não tramitam apensos e que este fato tem gerado nulidades que atrapalham o bom andamento processual.

O Advogado/Apelante relembrou que, nos termos do artigo 313, inciso III, do CPC, quando arguida a suspeição ou o impedimento, o andamento do processo deve ser suspenso e, tendo em vista que este Recurso foi interposto em Oposição distribuída por dependência da Ação Reivindicatória, os efeitos da arguição também atingem este Apelo.

Encerrada a sustentação oral, a Desembargadora Relatora proferiu seu voto em que conheceu parcialmente do Recurso porque entendeu que houve ofensa ao princípio da dialeticidade e, na parte conhecida, deu provimento para afastar a multa por litigância de má-fé, sendo acompanhada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Em 05/03/2021, dando à continuidade ao julgamento, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário informou que o Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Reivindicatória (n.º 000011-98.1997.8.11.0051) estava em seu gabinete e que no dia anterior, ou seja, em 04/03/2021, se deu por suspeita a partir daquela data e determinou a redistribuição do Apelo.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho firmou entendimento de que, se o advogado não suscitou antes do início do julgamento a suspeição da Relatora, ocorreu a preclusão, de modo que não há mácula no voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Pedi vista para que pudesse melhor analisar as questões referentes à suspeição da Relatora, à necessidade de associação dos feitos e, por fim, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Primeiro, devo ressalvar que
antes do início do julgamento
o Advogado trouxe a notícia de que foi oposta exceção de suspeição da Relatora, de modo que não há falar em preclusão.

Com efeito, a primeira oportunidade de que dispôs o Apelante para manifestar a respeito da suspeição da Desembargadora Relatora foi na sustentação oral, uma vez que a Desembargadora Marilsen Andrade ainda não havia se manifestado quanto ao incidente. Assim, somente após a leitura do Relatório é que foi oportunizado ao Recorrente manifestar-se quanto ao tema.

De outro norte, embora a jurisprudência da Corte Superior seja firme no sentido de que o reconhecimento da suspeição produz efeitos
ex nunc
e não atinge atos já praticados pelo Julgador que se deu por suspeito, neste caso, há óbice para a aplicabilidade daqueles precedentes, pois
o Recurso de Apelação sequer deveria ter sido levado a julgamento antes que a Exceção de Suspeição fosse analisada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário
.

Com efeito, há muito é assente no STJ o entendimento de que a simples oposição de exceção de suspeição,
independentemente de seu recebimento pelo Julgador
, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo, conforme determina o artigo 313, inciso III, do CPC.

Para ilustrar:

PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
.
SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO
. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO PROCESSO PRINCIPAL. NULIDADE. PRECEDENTES. - A simples oposição de exceção, independente de seu recebimento pelo juiz, é ato processual apto para produzir a suspensão do processo. - Diante da própria suspensão determinada pelo STF, também esta Corte esta impedida de praticar qualquer ato no processo, sob pena de nulidade. Devolução dos autos à origem.
(REsp 316.258/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 28/08/2008). (sem grifos no original)

Nesse contexto, não há dúvidas de que estando o processo suspenso, a Desembargadora Relatora não poderia ter proferido voto, pois durante a suspensão é vedada a pratica de qualquer ato processual,
inclusive daqueles urgentes
, conforme a redação do artigo 314, do CPC, que assim dispõe:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável,
salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
.
(sem grifos no original)

Ou seja, o julgamento iniciado é nulo, pois embora a declaração de suspeição da Desembargadora Marilsen Andrade tenha efeito
ex nunc
, o voto foi proferido quando o processo já deveria estar suspenso por força do oferecimento da exceção de suspeição nos autos da ação principal (Ação Reivindicatória nº 000011-98.1997.811.0051).

Assim, com a devida
vênia
ao entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
o julgamento iniciado é nulo
.

Este Recurso, interposto na Ação de Oposição dependente da Ação Reivindicatória em que a Desembargadora Marilsen Andrade Addário declarou-se suspeita deve ser remetido ao Desembargador a quem coube o Recurso de Apelação manejado na Ação Reivindicatória, a fim de que sejam associados e julgados em conjunto.

Por fim, a título de esclarecimento ao Advogado/Apelante, no PJe não existe a figura do apensamento ao qual estávamos acostumados nos processos físicos.

O PJe trata essa figura como “associação” ou “associar processos” e, para melhor esclarecimentos de como o Advogado deve proceder futuramente, basta acessar ao link:
PJe - Cadastrar Processo Incidental - Wiki CTI (tjmt.jus.br)
.

Diante do exposto, deve ser declarada a nulidade do julgamento iniciado, a fim de que os autos sejam remetidos ao Desembargador a quem foi distribuído o Recurso interposto na Ação principal, para que sejam associados e julgados em conjunto. De conseguinte,
julgo prejudicada
a análise das razões do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021